Tribunal: TJMT
Processo: 1010603-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010603-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PETERSON CORDEIRO MARQUES - CPF: 961.595.101-34 (AGRAVANTE), R. P. D. C. C. - CPF: 071.540.351-61 (AGRAVADO), LIZ DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 033.770.371-01 (AGRAVADO), PHILIPPE DE CASTRO DUQUE - CPF: 005.562.371-96 (ADVOGADO), LIZ DE CASTRO MONTEIRO - CPF: 033.770.371-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo
a quo
, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.

A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que venham aos autos elementos de convicção que a justifiquem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010603-69.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Alimentos, fixou-os, provisoriamente, em 30% do salário mínimo.

O agravante alega que está desempregado e não tem condições de arcar com o valor estabelecido.

Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal para que a pensão seja minorada para 16,50% do salário mínimo (R$ 200,00).

O pedido de justiça gratuita foi deferido
e a antecipação da tutela recursal indeferida no Id. 130873684.

Sem contraminuta.

Parecer pelo não provimento do Recurso (Id. 135894190).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo (aproximadamente R$ 363,60), pois não teria condições de arcar com esse valor.

Pugna pelo arbitramento da pensão em 16,50% do salário mínimo (R$ 200,00).

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser estipulados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em tutela provisória são providências excepcionais, admitidas somente mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS E DE GUARDA COMPARTILHADA - PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE SALÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS – ORDEM JUDICIAL INEXISTENTE -

PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR – AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, não há espaço para redução dos alimentos em relação aos filhos menores, que tem necessidades presumidas e inerentes a sua faixa etária, já que não há comprovação cabal acerca da alegada impossibilidade financeira do genitor de arcar com o pensionamento no valor fixado
que, inclusive, já foi objeto de anterior agravo transitado em julgado.

(...) (N.U 1016844-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Nesse caso, o agravante argumenta que não possui condições de arcar com o valor anteriormente fixado, correspondente a 30% do salário-mínimo vigente, em razão de estar desempregado e depender do auxílio financeiro de sua genitora.

Contudo, em observância ao critério da proporcionalidade,
é preciso analisar a situação concreta com devida cautela, pois trata-se de uma criança de 7 anos, cujas exigências básicas para uma vida digna são superiores à quantia pretendida pelo agravante.

Nesse sentido também é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)Em ações desta natureza deve sempre o postulante comprovar de maneira contundente, com provas robustas, que a responsabilidade de prestar os alimentos encontra-se muito além da sua capacidade financeira, o que não ocorreu, no presente caso.”
(Id. 135894190)

Desse modo, nesta fase de cognição sumária conclui-se que a decisão impugnada deve ser mantida, sendo prudente aguardar a instrução probatória para avaliar com segurança o critério de proporcionalidade, e, se for o caso, redefinir o montante determinado pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022